Tribunal: TJPA
Processo: 0826186-55.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0826186-55.2022.8.14.0401

APELANTE: THAINA COELHO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. MAIOR REDUÇÃO PELA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PRISÃO DOMICILIAR. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou a recorrente por furto qualificado, fixando a pena base acima do mínimo legal, aplicando atenuante de confissão espontânea com redução de seis meses, indeferindo a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e deixando de conceder prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) é possível fixar a pena base no mínimo legal afastando a valoração negativa da culpabilidade; (ii) é cabível ampliar a redução da pena em razão da confissão espontânea; (iii) é admissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (iv) é viável conceder prisão domiciliar na via recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Manutenção da pena base acima do mínimo legal justificada pela gravidade da culpabilidade e das circunstâncias do delito, em conformidade com a Súmula 23 do TJPA.

4. Redução pela confissão espontânea corretamente aplicada dentro do grau de discricionariedade do julgador, considerando os elementos probatórios do processo.
5. Inviabilidade de substituição da pena por restritiva de direitos em razão do quantum da pena final ultrapassar o limite legal previsto no art. 44, inciso I, do CP.
6. Pleito de prisão domiciliar deve ser apreciado pelo juízo da execução penal, nos termos do art. 117 da LEP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. É legítima a fixação da pena base acima do mínimo legal quando presente circunstância judicial desfavorável. 2. A redução pela confissão espontânea deve observar o grau de colaboração e as peculiaridades do caso. 3. É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando o quantum ultrapassa o limite legal. 4. O pedido de prisão domiciliar é matéria do juízo da execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 65, III, d, 44; LEP, art. 117.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 23/TJPA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nas razões recursais, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

THAINÁ COELHO DOS SANTOS,
por meio de Advogado constituído interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca Belém.

Consta da denúncia (Id 25152942) que no período de maio de 2019 a fevereiro de 2022, a ora denunciada valendo-se da condição de funcionária da empresa SKRON SERVIÇOS LTDA, subtraiu ao menos 28 (vinte oito) vezes, o dinheiro que os clientes destinaram ao pagamento de serviços contratados com a sociedade empresária, perfazendo o total de 198.374,36 (cento e noventa e oito mil, trezentos e setenta e quatro reais e trinta e seis centavos).

O processo seguiu os trâmites legais e ao final o juízo
a quo
condenou a ora acusada (Id 25153010), nas sanções punitivas do artigo 155, §4°, II c/c artigo 71 do Código Penal (28 vezes), fixando-lhe a pena definitiva de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 210 (duzentos e dez) dias multa., a ser cumprida em regime semiaberto.

Inconformada com a sentença condenatória, a defesa interpôs recurso, pugnando pela fixação da pena base no mínimo legal, aduzindo que a crise sanitária causada pelo COVID/19, não foi fator decisivo para o cometimento do crime, tornando inviável desvalorar a culpabilidade com essa justificativa. Pugna ainda, pelo aumento do
quantum
referente a redução pela confissão espontânea, reduzindo em patamar superior a 06 (seis) meses. Requer, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e ao final que seja concedida prisão domiciliar à Apelante, por possuir um filho menor de 12 (doze) anos, portador de fissura labiopalatal, tornando imprescindível sua presença no lar.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer que o presente recurso seja conhecido e no mérito, que seja negado provimento.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento, para que seja mantida integralmente a sentença condenatória.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Rômulo Nunes.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inconformada com a sentença condenatória, a defesa interpôs recurso, pugnando pela fixação da pena base no mínimo legal, aduzindo que a crise sanitária causada pelo COVID/19, não foi fator decisivo para o cometimento do crime, tornando inviável desvalorar a culpabilidade com essa justificativa.

Da dosimetria da primeira fase da pena, o Magistrado assim procedeu:

“Culpabilidade grave, pois o crime foi cometido durante o período da Pandemia de Covid-19, o que merece especial reprovação dado o momento de fragilidade econômica pelo qual todos passaram, inclusive as sociedades empresárias, de modo que a subtração cometida, de valor relevante, criou potencial risco de prejudicar a atividade da empresa, quiçá encerrá-la, o que geraria os mais variados prejuízos, sobretudo aos empregados que, naturalmente, seriam demitidos em época de especial vulnerabilidade; conduta social e personalidade sem possibilidade de avaliação; sem antecedentes criminais; o motivo do delito não favorece ou desfavorece a denunciada; o fato da ré ser funcionária da vítima, responsável muitas vezes por fazer cobrança à clientes e, nessa perspectiva, tem ludibriado igualmente estes, além da vítima direta que não recebeu os valores que lhe eram devidos, merece especial reprovação no critério circunstâncias do delito; consequências normais ao tipo; a vítima em nada influenciou no crime. Diante disso, considerando a culpabilidade grave e que as circunstâncias desfavoráveis do crime merecem significativa reprovação no caso concreto, bem como por não ser a análise do art. 59 do CPB uma valoração de critérios meramente matemáticos, devendo ser valorada conforme o caso necessitar para prevenção e repreensão do delito, se justifica o aumento da pena base para o patamar de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.”

Portanto, percebe-se que o Juiz sentenciante fixou a pena entre os graus mínimo e médio, considerando a culpabilidade grave e as circunstâncias desfavoráveis do crime, os quais merecem significativa reprovação no caso concreto, visando a prevenção e repreensão do delito, pelo que se justifica a sua fixação em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Ressalta-se que a Súmula 23 deste Tribunal de Justiça, estabelece em síntese que basta apenas uma circunstância judicial desfavorável, para justificar a fixação da pena base acima do mínimo legal.

Na segunda fase aplicou e reconheceu a atenuante da confissão espontânea em 06 (seis) meses, restando a reprimenda nesse momento em 04 (quatro) anos de reclusão, razão pela qual em função de como o delito se desenvolveu, entendo justa e razoável.

Prosseguindo, o Magistrado aplicou a continuidade delitiva, nos moldes do art. 71 do CPB, aumentando a pena aplicada de 04 (quatro) anos de reclusão, no patamar de 2/3 (dois terços), em razão da comprovação da prática de 28 (vinte e oito) crimes, restando-a em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, o qual tornou concreta e definitiva para todos os delitos de furto qualificado.

De igual forma, não há como substituir a pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos, face a ausência dos requisitos estabelecidos pelo artigo 44, do Código Penal, especialmente o q
uantum da pena
aplicado.

No que tange o pedido de concessão da prisão domiciliar à Apelante, entendo que trata-se de matéria a ser analisada pelo juízo da execução penal. Isso ocorre porque a prisão domiciliar, quando concedida em substituição ao regime de cumprimento de pena estabelecido na sentença, é considerada uma matéria de competência do juízo da execução penal, conforme o artigo 117 da Lei de Execução Penal (LEP).

Portanto, o pedido deve ser formulado perante o juízo responsável pela execução da pena do condenado. Esse juízo analisará o caso concreto, considerando os requisitos legais e a situação específica do apenado, para decidir sobre a concessão ou não da prisão domiciliar.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e, ainda em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

RELATORA

Belém, 01/07/2025